Tribunal: TJES
Processo: 0006865-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006865-32.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
APELADO: JAMES SILVA PEREIRA BINDA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– FORTES CHUVAS – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL –
DANOS MORAIS MANTIDOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1-

A
construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda de imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância, autorizando a rescisão do contrato.

2-
O atraso nas obras devido a fortes chuvas durante o período não possui o condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que tal situação se enquadra nas hipóteses de fortuito interno da empresa, uma vez que é inerente às atividades desenvolvidas pela construtora.

3- Havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor.

4-

Acerca da imposição da cláusula penal em desfavor da Construtora Apelante, no julgamento do
REsp n.º 1.614.721, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento segundo o qual "
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
".

5- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.

6- O atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, já perdurava por mais de 03 (três) meses quando ajuizada a presente ação, prazo excessivamente longo, no qual os Apelados tiveram a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

7- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

8- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A em razão da Sentença de fls. 156/160v, na qual a
MMª.
Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de Desfazimento de negócio jurídico com pedido de devolução integral dos valores c/c danos morais
”
ajuizada por James Silva Pereira Binda e Maria Amélia Binda Pereira
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 174/198 a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:
(1
) os contratos de compra e venda de imóvel possuem caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade; (2) não houve atraso na entrega da obra – ocorrência de caso fortuito e força maior; (3) não é possível a fixação de multa por atraso; (4)
inexiste dano moral.

De acordo com a exordial, as partes envolvidas na lide celebraram “Contrato de Compra e Venda de Imóvel com alienação fiduciária de imóvel em garantia”, tendo por objeto o lote de terreno n° 24 da quadra 09, localizado no loteamento “Cidade Verde Serra”, sendo a data para entrega da obra prevista para maio de 2018.

Não obstante, os autores, ora Apelados, teriam sido surpreendidos pelo atraso na entrega do empreendimento, mesmo após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, que expirou em novembro de 2018, razão pela qual, alegando o descumprimento do contrato, ajuizaram a presente demanda objetivando a rescisão contratual, com o ressarcimento dos valores pagos.

Pois bem. A primeira irresignação da Construtora/Apelante diz respeito a impossibilidade de simples desistência do adquirente nos contratos de compra e venda de imóvel, tendo em vista a irretratabilidade e irrevogabilidade dos contratos de compra e venda de imóvel.

Contudo,
in casu
, resta d
emonstrado que não se trata de simples desistência por parte dos adquirentes, tendo em vista que a construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda de imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância, autorizando a rescisão do contrato.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o atraso na obra “não foi ocasionado pela Apelante, mas tão somente pelas fortes chuvas que caíram sobre o estado capixaba, em especial no município de Serra”.

Isso porque tal situação se enquadra nas hipóteses de fortuito interno da empresa, uma vez que é inerente às atividades desenvolvidas pela construtora.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEAMENTO ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS FORTUITO INTERNO CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA RESCISÃO CONTRATUAL RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. No prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico para os contratos futuros pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático. (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 2.
As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. 3. Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial. 4 . Afastada a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta, tão somente, o atraso na entrega no empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que os compradores sejam integralmente reembolsados quantos aos valores despendidos para a aquisição do imóvel.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198748054, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).
sem grifo no original

Assim, havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor.

Neste sentido, aliás, é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 3.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.804.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021).

Dessarte, uma vez reconhecido o atraso na entrega do imóvel e caracterizado o descumprimento do contrato, os Apelados fazem jus a devolução de todos os valores pagos referentes ao contrato.

Prosseguindo, há que se analisar a possibilidade de inversão da multa contratual em favor dos adquirentes da unidade imobiliária.

A matéria foi recentemente analisada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 971), sendo firmada, para efeitos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, a seguinte tese:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Dessa forma, o entendimento adotado é que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, tal qual estabelecido na r. sentença.

A Construtora/Apelante também se insurge quanto ao provimento do pedido de indenização por Danos Morais, alegando que os Apelados não sofreram danos.

Sérgio Cavalieri Filho destaca que "
A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade tornar indene o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso
" (Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. - 2ª reimpr. - São Paulo : Atlas, 2008, pág. 3-4).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. Neste sentido:

[...] 6. Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 7. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor. [...] (AgInt no REsp 1850532/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

No caso em análise, o atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, já perdurava por mais de 03 (três) meses quando proposta a presente demanda, período este que considero excessivamente longo.

Assim, há que se ter em conta que a prazo de entrega da obra seria maio/2018, foi utilizado o prazo de tolerância de 180 dias, o que levaria a obra a ser entregue em novembro/2018 e os autores/Apelados, insatisfeitos com tal situação, propuseram a presente ação apenas em 28/03/2019, sem que as obras sequer tivessem iniciado, o que extrapola os limites do razoável.

Ademais, a
necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

Sobre o valor da indenização por danos morais, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação Cível, 024151422409, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

[...] 3. Malgrado o recorrente também afirme que os danos morais arbitrados não atenderiam ao caráter preventivo e punitivo da medida, no caso dos autos, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. Precedente desta Eg. Corte. 4. Merece reforma a sentença de piso, no ponto em que fixou honorários advocatícios aquém do piso legalmente estabelecido para o caso de condenação, que é de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC-2015. Precedente do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 047190048729, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

[...] II.IV. Restaram caracterizados os transtornos e a preocupação experimentados pelos Recorridos, os quais firmaram Contrato de aluguel para estabelecerem moradia, cujo término coincidia com data próxima ao prazo final de conclusão a obra pela Recorrente, sendo que, diante do descumprimento da entrega do apartamento adquirido, se depararam com a possibilidade de se encontrarem em situação de desalojamento, se viram obrigados a alugarem um outro imóvel para estabelecerem moradia, o que restou efetivamente demonstrado através dos Contratos acostados às fls. 174/178, realizando duas mudanças em um lapso temporal inferior a 04 (quatro) meses, circunstâncias, que tem o condão de provocar abalo na esfera psicológica capaz de desafiar a superação do mero dissabor das relações cotidianas, sendo passível de indenização por danos morais. II.V. Constatada a responsabilidade da Empresa e a configuração do dano moral, cumpre perfazer a análise do quantum fixado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, diante das peculiaridades da demanda, afigura-se em sintonia com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Magistrado procedido com equidade ao estabelecer o valor supra indicado, o qual, inclusive, perfaz quantia inferior à fixada em processos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça. II.V. Com a reforma da Sentença de primeiro grau, a Recorrente sucumbiu em 3/7 (três sete avos) dos pedidos iniciais, devendo os Recorrentes, portanto, arcarem com a proporção de 4/7 (quatro sete avos) dos ônus sucumbenciais. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151608882, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.